Tribunal: STF
Processo: RE 550038
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.  2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Pensão
   previdenciária. Pensão de ex-combatente. Art. 53, II, do ADCT.
   Acumulação. Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.